Tribunal: TJPA
Processo: 0810335-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810335-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GENILSE ROSA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL MEDIANTE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de ITCD sobre a transferência de imóvel. A recorrente alega inexistência de fato gerador para a execução, pois a transmissão do bem se deu por contrato oneroso de compra e venda, sujeitando-se à incidência do ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ITCD é legítima diante da existência de contrato de compra e venda, com o devido recolhimento do ITBI, afastando a hipótese de doação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. O ITCD incide sobre a transmissão gratuita de bens ou direitos, nos termos do artigo 155, I, da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 5.529/89.

5. No caso concreto, restou comprovado que a transmissão do imóvel se deu por meio de escritura pública de compra e venda, com pagamento do ITBI e averbação no cartório de registro de imóveis, afastando a caracterização de doação.

6. O fato gerador do ITBI é a transmissão
inter vivos
, por ato oneroso, de bens imóveis ou direitos reais, nos termos do artigo 156, II, da Constituição Federal, sendo ilegítima a cobrança do ITCD na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a Certidão de Dívida Ativa nº 002018570007121-5, diante da ausência de fato gerador do ITCD.

Tese de julgamento: "A incidência do ITCD exige a comprovação de transferência gratuita do bem, não sendo devido quando a transmissão se dá por compra e venda, hipótese em que se aplica o ITBI."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, I, e 156, II; CTN, arts. 35 e 110; Lei Estadual nº 5.529/89, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0855179-59.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENILSE ROSA DE ALMEIDA
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0838914-79.2018.8.14.0301
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da recorrente
.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018570007121-5, decorrente do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 1920175100224400, relativo ao exercício de 2017, o que totaliza o débito no valor de R$ 92.043,03 (noventa e dois mil, quarenta e três reais e três centavos). Por conta disso, ajuizou a demanda para realizar a execução do título extrajudicial.

A executada compareceu espontaneamente nos autos e apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE), alegando que haveria iniciado a realização de orçamento para dirimir dúvidas sobre o valor a ser pago entre seus irmãos Jedaias e Genilse sobre Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis E Doação (ITCD) no ano de 08/2011, no que diz respeito alguns lotes de propriedade rural.

Alega a doação nunca chegou a ser concretizada e não fora solicitada junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) o cancelamento do procedimento administrativo, por sua vez, sendo gerado o referido AINF.

Ressalta que, o que ocorreu de fato entre os irmãos foi a transmissão do referido bem através de contrato de compra e venda do imóvel, ensejando a ocorrência de Imposto Sobre A Transmissão De Bens Imóveis (ITBI) no lugar do ITCD.

Em apreciação da EPE, o Juízo
a quo
proferiu Decisão Interlocutória indeferindo o pleito, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória para tal.

Insatisfeito, a executada interpôs Agravo de Instrumento para defender a adequação da exceção de pré executividade para alegar a nulidade da cobrança feita. Defende que é nula a cobrança, considerando a ausência de fato gerador para ITCD, bem como a existência de pagamento de ITBI para comprovar a ocorrência da transmissão dos bens através de contrato de compra e venda.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado, por entender que havia a intenção de realizar a doação, o que fora demonstrado através do procedimento administrativo. Dessa forma, restaria evidente a necessidade de dilação probatória para averiguar as informações juntadas perante os autos.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de intervir, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença que entendeu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade da apelante, considerando a necessidade de dilação probatória quanto a suposta nulidade da cobrança relativa a Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre imóvel transferido através de Contrato de Compra e Venda.

A Exceção de Pré-Executividade (EPE) é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393
: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação sobre a qual seja preciso fazer a dilação de prazo para trazer aos autos lastro probatório, não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas devem ser pré-constituídas e suficientes para comprovar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

No caso, a excipiente/apelante, alegou a nulidade da CDA, pela não ocorrência do fato gerador, de forma que competia a ela ônus de demonstrar de pronto, sem a necessidade de dilação probatória, provas quanto a inocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação, qual seja, a doação entre vivos do imóvel:
Fazenda Colatina II, Gleba Fortaleza “C”, relativo aos lotes 388, 389, 390 e 391.

Sobre o ITCD, o artigo 155, I, da Constituição Federal (CF) dispõe que os Estados e o Distrito Federal podem instituir o referido tributo, tendo como uma das situações de hipótese de incidência a transferência a título gratuito de coisas. Eis a disposição da norma citada:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão causa mortis e
doação
, de quaisquer bens ou direitos.

O Código Tributário Nacional (CTN) também normatiza o fato gerador para ocorrer a cobrança do ITCD em seu art. 35:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a êles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

No âmbito do Estado do Pará, a exigibilidade do imposto em tela se encontra previsto no artigo 1º, II, da Lei Estadual nº 5.529/89.
In verbis:

Art. 1º. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e
Doação
de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

(...)

II – a transmissão através de
doações com ou sem encargos
, a qualquer título, de bens ou de direitos.

Destaca-se que não há obrigação do pagamento antecipado do referido ITCD, pois a nos termos do art. 35, I, do Código Tributário Nacional e do art. 1.245 do Código Civil, a
exigência
de recolhimento de
ITCMD
antes da lavratura da escritura pública de doação, no Serviço Notarial, encontra óbice na legislação federal, já que altera o momento da ocorrência do fato gerador do tributo.

No caso, deve ser aplicado também ao
ITCMD
o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1124), no sentido de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”(STF, ARE 1294969 RG, Relator a : MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021).

Compulsando os autos, constata-se que o procedimento administrativo que originou o Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº
1920175100224400, realizado pelo Sr. Jedaias de Almeida Rosa em agosto de 2011, tendo como donatários a Sra. Genilse Rosa de Almeida e o Sr. Genil de Almeida Rosa, possíveis herdeiros para realizar a partilha da Fazenda Colatina II, Gleba Fortaleza “C”, relativo aos lotes 388, 389, 390 e 391.

Neste sentido, verifico que fora juntado a Escritura Pública de Compra e Venda com Reserva de Usufruto Vitalício, registrado no livro: 05, folhas 119-v/122-v relativo ao ano de 2012, o qual consta a transferência dos referidos lotes através pagamento, bem como consta a certificação da apresentação da guia quitada relativa ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) do Município de São Domingos do Araguaia (ID 29673691):

(...)

VENDEM E TRANSFEREM
, como de fato
VENDIDO E TRANSFERIDO
têm à Outorgada Compradora = GENILSE ROSA DE ALMEIDA, já qualificada. E assim Thes cedem transferem imóvel com e todas as suas benfeitorias, edificações, plantações, servidões ativas e passivas e demais acessões, pelo preço justo e quantia certa de
R$249.662,00 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais), como exato valor da venda das propriedades; sendo R$131.850,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e cinqüenta reais) para o imóvel descrito em 1º lugar: sendo R$29.960,00 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta reais) para o imóvel descrito em 2° lugar; sendo R$24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) para o imóvel descrito em 3° lugar; sendo R$30.436,00 (trinta mil quatrocentos e trinta e seis reais) para imóvel descrito em 4° lugar; sendo R$32.816,00 (trinta e dois mil e oitocentos e dezesseis reais) para o imóvel descrito em 5° lugar.
Que possuindo os Outorgantes Vendedores confrontados, e OS imóveis acima descritos e que de suas livres e espontâneas vontades, sem induzimentos ou coações, fazem pela presente escritura e na melhor forma de direito, e ainda com RESERVA DE USUFRUTO VITALICIO, em favor de SAMUEL ROSA PEREIRA e WANAIR DE ALMEIDA GUEDES PEREIRA, acima qualificados, enquanto viverem, para que dele usem, gozem e disponham livremente, como seus que são, e que a partir desta data, respondem pela autoria e evicção de direito, em qualquer tempo e prometem fazer esta Escritura Pública de Compra e Venda, sempre boa, firme e valiosa, a todo tempo, por si, herdeiros e sucessores, transferindo-lhe desde já, todo o dominio, direito, posse e ação que vinham exercendo sobre os mesmos.

(...)

Certifico, outrossim, que me foi apresentado o Imposto de Transmissão de Propriedade (ITBI) -Inter Vivus devido pela presente transação, o qual foi pago e recolhido na Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia-PA, em data de 14 de agosto de 2012, conforme Guias n°1113/1115, e Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$3.608,00 (três mil seiscentos e oito reais), sobre o valor da venda dos cinco imóveis constantes da presente escritura.
outorgaram E e assim perfeitamente acordes, disseram, reciprocamente estipulam, pedindo-me que lavrasse em minhas notas esta escritura de Compra e Venda, que lhes sendo lida em voz alta, na conformidade do que desejam. Dou fe. Fica neste ato dispensada as testemunhas instrumentárias, de acordo com a Lei Federal n 6.952 de 06/11/1981. EU, MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA, Tabelião, fiz esta e assino. São Domingos do Araguaia-PA, 22 de agosto de 2012. Outorgantes Vendedores: (ass.) Genil de Almeida Rosa. P.P. (ass.) Leonora Salume Rosa. P.P. (ass.) Jedaias de Almeida Rosa. P.P.(ass.) Rani de Almeida Rosa. Outorgada Compradora: (ass.) Genilse Rosa de Almeida. Intervenientes/Usufrutuários: P.P. (ass.) Samuel Rosa Pereira. P.P.(ass.) Wanair de Almeida Guedes Pereira. (...)

Diante disto, entendo que assiste razão à recorrente, pois ficou prontamente demonstrado a ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Eis o que disciplina o artigo 156, II, da CF:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

Ressalte-se que no ordenamento jurídico, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de forma que, antes desse ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Registro ainda, que os arts. 109 e 110 do CTN estabelece que os institutos de direito privado têm o seu conteúdo e definição determinados pelas suas próprias leis. No caso, a legislação civil estabelece que a transmissão da propriedade imobiliária ou do direito real sobre imóveis ocorre com o registro do título translativo no cartório de imóveis. Somente neste momento é que se considera praticado o fato gerador, se fosse Doação, teríamos o ITCD, no caso de compra e venda, aplica-se o ITBI, sendo a partir desse ponto, devida a cobrança do tributo.

A nulidade da CDA se torna mais evidente, quando se percebe a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do referido imóvel emitido pelo Cartório de Ofício Único de São Domingos do Araguaia, a qual consta a averbação e transferência do referido imóvel, como compra e venda, não tendo registro de Doação entre vivos, senão vejamos no ID 29673693 - Pág. 1-3:

(...)

R. 7/1499,
em 31 de agosto de 2012.
TITULO E FORMA -
Escritura Pública de Compra e Venda com Reserva de Usufruto Vitalicio
, lavrada nestas Notas, às Fls. 119-V/122-V do Livro 05, em 22 de agosto de 2012, protocolada sob o n°4392. ADQUIRENTE: GENILSE ROSA DE ALMEIDA, brasileira, divorciada, do lar, inscrita no CPF no. 885.362.627-53, portadora da Carteira de Identidade n°. 272.239-ES, residente e domiciliada na cidade de Colatina-ES. TRANSMITENTES: GENIL DE ALMEIDA ROSA, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF no. 698.091.607-63, portador da Carteira de Identidade n°. 525.214-ES, e sua esposa LEONORA SALUME ROSA, inscrita no CPF no. 905.702.007-68, portadora da Carteira de Identidade n°. 769.992-ES, brasileira, casada, gerente comercial, residentes e domiciliados na cidade de Colatina-ES, JEDAIAS DE ALMEIDA ROSA, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF no. 208.225.536-00, portador da Carteira de Identidade n°. 213.812-ES, e susa esposa RANI DE ALMEIDA ROSA, inscrita no CPF no. 377.080.077-04, portadora da Carteira de Identidade n°. 252.133-ES, brasileira, casada, professora, residentes e domiciliados na Cidade de Colatina-ES. INTERVENIENTES/USUFRUTUÁRIOS: SAMUEL ROSA PEREIRA, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrita no CPF nº 071.711.707-30, portador da Carteira de Identidade n° 97.154-ES, e sua esposa WANAIR DE ALMEIDA GUEDES PEREIRA, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF nº 020.118.357-98, portadora da Carteira de Identidade nº 571.104-ES, residentes e domiciliados na Cidade de Colatina-ES. OBJETO: O imóvel constante desta matricula. VALOR: R$ 131.850,00 (cento e trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais). CONDIÇÕES: Não tem. Dou fé. O Oficial, (...)

Note-se ainda nas cópias do processo administrativo junto a SEFA, Protocolo nº 032011730006900-7 (Proc. nº 192012730001178-7), que o suposto procedimento de doação do imóvel não foi concluído, tendo sido feito cálculos do tributo devido e emitido DAE, porém não houve pagamento e não houve a homologação da declaração de doação, o que juntamente com a inocorrência do fato gerador (transmissão por doação) torna evidente a nulidade da CDA nº 002018570007121-5.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO . ITCD. DOAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS. QUITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que diante da não ocorrência do fato gerador do tributo – ITCD, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o crédito tributário consubstanciado no auto de infração e na CDA respectiva, determinando o cancelamento do protesto caso existente; 2.
O aduzido no auto de infração é desqualificado pelas inferências que emergem dos elementos de convicção trazidos com a inicial, porquanto patente que não ter havido doação, de modo que inexiste fato gerador do ITCD;
3 . O lançamento posto na declaração de imposto de renda é referente a quitação/liquidação de financiamento do imóvel junto a instituição bancária, situação corroborada pela averbação na certidão de registro do imóvel;
4. Apelação conhecida e improvida
. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08551795920188140301 19031961, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - ITCMD (LEI DISTRITAL Nº 3.804/06) . FATO GERADOR. SUCESSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS OU DIREITOS DE QUALQUER NATUREZA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. ÁREAS CONTÍGUAS A PROJEÇÃO IMOBILIÁRIA . DIREITO REAL RESOLÚVEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE VIA DOAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECARIEDADE . TRIBUTO. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUINTE . EXAÇÃO. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO . INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA . CONFIRMAÇÃO. 1. À luz do art. 155, I, da Carta Magna compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCMD, que, no âmbito distrital, é regido especificamente pela Lei nº 3 .804/2006, segundo a qual, no caso de transmissões por doação, o fato gerador realiza-se na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico que tratar da disposição do bem ou direito, daí porque, em se tratando de bem imóvel, a obrigação tributária germina com o registro da escritura de transmissão dos direitos reais incidentes sobre o imóvel doado, pois encerra a transmissão do domínio, consoante a atual sistemática civil registral ( CC, art. 1245, caput). 2. A concessão de direito real de uso, por sua natureza resolúvel, não encerra modalidade de transferência do bem público concedido para o patrimônio do concessionário, mas concessão destinada a atender fins específicos, dentre outros, de urbanização e edificação (Decreto-lei nº 271/67, art . 7º), não encerrando, portanto, ato de disposição patrimonial, e, por conseguinte, não se qualifica como fato gerador do ITCMD, pois tem como gênese a subsistência de ato de transmissão de direitos ou da propriedade, seja pela via da sucessão causa mortis seja pela via da doação, tornando ilegal, porquanto desguarnecida de fato gerador, a cobrança da exação com base na subsistência de concessão de direito real de uso de áreas públicas contíguas a projeção imobiliária. 3. Remessa de Ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida . Unânime.

(TJ-DF 07129937220178070000 DF 0712993-72.2017.8 .07.0000, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 05/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, vê-se que há provas pré-constituídas suficientes de que a transmissão do imóvel se deu não por doação, mas por pela compra e venda da propriedade, de forma que o imposto devido de fato é o ITBI de competência municipal. O fato do Sr. Jedaias de A. Rosa ter iniciado um processo administrativo do ITCD para uma possível doação entre irmãos, em 08/2011, sem contudo, ser concluído, portanto, o fato gerador do imposto nunca existiu.

“Art. 1º O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária;

II - a transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ITCD. DOAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS. QUITAÇÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que diante da não ocorrência do fato gerador do tributo – ITCD, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o crédito tributário consubstanciado no auto de infração e na CDA respectiva, determinando o cancelamento do protesto caso existente;

2. O aduzido no auto de infração é desqualificado pelas inferências que emergem dos elementos de convicção trazidos com a inicial, porquanto patente que não ter havido doação, de modo que inexiste fato gerador do ITCD;

3. O lançamento posto na declaração de imposto de renda é referente a quitação/liquidação de financiamento do imóvel junto a instituição bancária, situação corroborada pela averbação na certidão de registro do imóvel;

4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855179-59.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente a ausência de fato gerador para a cobrança de ITCD e a presença de conduta de transferência do referido imóvel por intermédio de pagamento, o que ensejou a ocorrência de ITBI.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a cobrança da CDA nº 002018570007121-5, em razão da ausência de fato gerador, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025